Tribunal: TJES
Processo: 5001709-41.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001709-41.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RITA DA SILVA E SILVA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO CHUPA-CABRA”. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TRANSCENDEM EXIGIR DA VÍTIMA O DEVER DE CAUTELA. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS E CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5001709-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: RITA DA SILVA E SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO CHUPA-CABRA”. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TRANSCENDEM EXIGIR DA VÍTIMA O DEVER DE CAUTELA. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS E CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a culpa exclusiva da autora, pois houve utilização do cartão com senha. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de segurança e há culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A instituição financeira recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes".

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 2º e 3º, do CDC.

Jurisprudência:

(TJ-MG - AC: 10637100006278002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/12/2015, Data de Publicação: 15/12/2015)

(TJ-SP - AC: 10087715920198260009 SP 1008771-59.2019.8.26.0009, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 06/05/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por RITA DA SILVA E SILVA em face de BANCO DO BRASIL SA e SUPERMERCADO CARONE, alegando, em síntese, que no dia 04/02/2023 foi vítima de um golpe conhecido como "chupa-cabra", no qual, uma quadrilha especializada usa-se de máquinas 24 horas, para reter o cartão de crédito da vítima. Narra a autora, que o ocorrido se passou dentro do estabelecimento da segunda requerida, momento no qual foi abordada por três homens que ao final fugiram levando o seu cartão, aponta a requerente que a segurança da segunda requerida não auxiliou a autora, se negando a acionar a polícia. Ainda, após a fuga dos criminosos, a requerente e sua filha, com o auxílio de uma colega que passava pelo local acionaram o Banco do Brasil para cancelar o cartão, sendo informada de que os criminosos haviam feito uma compra no valor de R$ 9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis reais). Por conseguinte, procuraram a polícia e registaram o golpe.

Em razão do ocorrido, a autora procurou a sua agência bancária para solicitar o estorno dos valores, contudo, o pedido foi negado, tendo o banco informado que nada poderia fazer e que a requerente devia buscar a justiça. Pelo exposto, requer, em sede liminar, que as requeridas sejam compelidas a depositar judicialmente o valor de R$ 9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis reais). No mérito, requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais de R$19.992,00 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais) na forma do parágrafo único, artigo 42 do CDC; ou alternativamente, de forma simples.

A sentença julgou assim (ID 100069448):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A a pagar a parte autora R$9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; e a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10069450), alegando culpa exclusiva da autora, pois houve utilização do cartão com senha. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 10069455).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

O golpe sofrido pela autora, como bem elucidado no comando sentencial, é uma modalidade de estelionato, que consiste em instalar um dispositivo nos caixas eletrônicos para prender os cartões dos clientes. Para finalizar o golpe, os criminosos também colocam um adesivo com um número falso da central de atendimento do banco.

Já temos jurisprudência neste sentido, em que a culpa não é exclusiva do consumidor. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE CHUPA-CABRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE VIGILÂNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEXO CAUSAL - COMPROVADOS. 1. Nos termos da súmula 297 do STJ, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições bancárias". 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços 3. Cabia à instituição financeira fornecedora de serviços, se atentar a cautelas mínimas para a garantia da segurança de seus consumidores. Cabe ao banco a fiscalização de suas máquinas, percebendo e inibindo a repetição das fraudes como o golpe "chupa-cabra". 4. Deve o apelado, de fato, ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos, uma vez que foi devidamente comprovada a efetiva falha na prestação de serviço da apelante, bem como a existência de nexo causal. 6. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10637100006278002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/12/2015, Data de Publicação: 15/12/2015)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Operações de saques, empréstimos, transferências e de pagamentos de multas feitas em conta-corrente de titularidade da autora. Operação feitas mediante fraude (substituição do cartão por outro; golpe do chupa cabra) em caixa de autoatendimento localizado no interior de comércio. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. 1) Caso concreto:
Só o fato de as operações impugnadas (saques, empréstimos, transferências e de pagamentos de multas) terem sido realizadas mediante utilização do cartão e senha pessoal do cliente, não exime o Banco de responsabilidade.
Consumidora que, no caso, foi vítima de fraude no momento da utilização de caixa eletrônico pertencente ao Banco e, tão logo percebeu o ilícito, registrou boletim de ocorrência e comunicou o Banco. Operações múltiplas que deveriam ter sido detectadas pelo sistema interno do Banco. Falha do serviço. Nexo de causalidade que não foi rompido. Empréstimos declarados inexistentes e determinação de restituição de todos os valores que foram indevidamente descontados da conta, de modo simples, não em dobro. 2) Danos morais configurados. Vítima idosa (75 anos de idade), pensionista cujos proventos foram desfalcados, e beneficiária da gratuidade. Privação de valores sacados da conta. Transtornos que desbordam do mero dissabor. Indenização arbitrada em valor moderado e que cumpre as funções do ressarcimento e da advertência (R$ 5.000,00). Ação julgada procedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos. - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10087715920198260009 SP 1008771-59.2019.8.26.0009, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 06/05/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que foi registrado o respectivo boletim de ocorrência e comunicando tal fato imediatamente ao banco recorrente, oportunidade em que o seu cartão de crédito foi bloqueado. No entanto, foi surpreendido posteriormente com transações indevidas em seu cartão de crédito, não reconhecidas e tampouco permitidas por ele, o que demonstra a falha no sistema de segurança do banco recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços bancários.

Como se não bastasse, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, as transações contestadas foram realizadas em curto espaço de tempo e fora do padrão de uso do consumidor/recorrido.

Ademais, apesar do cartão possuir
chip
e necessitar do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira, que possui meios para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

E mais: apesar de os cartões com
chip
serem mais seguros, eles não impedem, por si só, a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade da instituição financeira a segurança nas transações realizadas nas agências bancárias, estabelecimentos comerciais ou mesmo nos caixas eletrônicos.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à declaração de inexistência da dívida, objeto dos autos, devendo o valor do dano material ser restituído à autora.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 7.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)